Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.

2. A inesperada redução de rendimentos efetivada pela aposentadoria por invalidez da consumidora que importa em retenção integral de seus proventos e comprometimento da subsistência autoriza a limitação dos descontos para o pagamento dos empréstimos contratados.

3. Recurso não provido.